Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708652-70.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERENICE COELHO DE SOUSA, BERENICE CERQUEIRA KISHIMOTO, BERENICE DA SILVA NERY, BERNARDET ALVES DA SILVA E SILVA, BERNADETE DA SILVA, BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA E CASTRO, BERNADETE LIMA DOS SANTOS, BERNARDA ARADI CASTRO DE OLIVEIRA, BERNARDA DE SOUSA, BERNARDA SOUZA SILVA SUETONIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a advogada peticionante da manifestação de ID 52252556, Dra. MARIA ROSALI MARQUES BARROS OAB/DF 20.443, para, no prazo de 5 dias, esclarecer se pretende a desistência do recurso quanto às autoras BERENICE COELHO DE SOUSA, BERENICE DA SILVA NERY, BERENICE ALVES DA SILVA E SILVA, BERNADETE DA SILVA, BERNADA ARADI CASTRO DE OLIVEIRA, e BERNARDA SOUZA SILVA SUETONIO. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora